Tribunal: TJDFT
Processo: 0739810-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739810-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: MARIA ELINEIDE MELO PEREIRA REU: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela agravante consistente em compelir o agravado a autorizar a realização de procedimentos cirúrgicos reparadores em decorrência de cirurgia bariátrica. O despacho de id 51578073 intimou a agravante a recolher o preparo em dobro, haja vista ter juntado comprovante de pagamento que não faz menção ao código de barras da respectiva guia de pagamento. A agravante peticiona e junta novo comprovante de pagamento, relativo ao preparo recolhido inicialmente, sem observar a determinação de recolhimento em dobro (id 51933046 e 51933047). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade em razão de sua deserção. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil). O legislador objetiva que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja, inclusive, pela própria falta de pagamento, todavia, aplica-lhe uma sanção processual, qual seja, o recolhimento adicional das custas. O novo regramento relativo ao preparo recursal deu prevalência ao princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil), o qual determina que o juiz deve dar uma chance ao recorrente antes de não conhecer do recurso. Também fez preponderar o princípio da primazia no julgamento do mérito (art. 4o do Código de Processo Civil). Foi oportunizada à agravante a comprovação do recolhimento em dobro do preparo, inclusive sob pena deserção, conforme art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. A oportunidade prevista no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil é única, vale dizer, deve a parte primar por recolher o preparo no valor devido e comprová-lo adequadamente, mesmo porque essa incumbência já deveria ter sido observada no momento da interposição do próprio recurso. Vê-se que o recurso é deserto, porquanto desacompanhado de preparo regular e, nesses termos, não pode ser admitido. Ante o exposto, não conheço do recurso por manifesta inadmissibilidade, conforme art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada